Tribunal: TJMT
Processo: 1026295-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. FURTO, RECEPTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. 1. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DEMORA PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DA INVESTIGAÇÃO DENTRO DA NORMALIDADE. CASO COMPLEXO. MAIS DE UM CRIME, INÚMERAS CAUTELARES DEFERIDAS, NECESSIDADE DE PERÍCIAS E PELO MENOS UMA DEZENA DE INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO APELANTE. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS. 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 6. FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PACIENTE NÃO COMPROVOU TAL CONDIÇÃO, TAMPOUCO SUA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DA CRIANÇA. 7. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.
1. De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para finalização do inquérito e consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que o caso é complexo e segue o trâmite de forma regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.
2. A gravidade concreta dos crimes e a periculosidade configurada pelo modus operandi, em tese, empregado pelo paciente justificam a decretação da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.
4. A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade.
5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.
6. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho com menor de 12 anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os requisitos subjetivo e objetivo previstos no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. No entanto, no caso destes autos, não tendo ficado comprovado que a presença do paciente se fizesse imprescindível para a criação e os cuidados do filho, inexiste razão para ele ser colocado em prisão domiciliar.
7. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026295-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 078.360.731-81 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIMYSON DOUGLAS ALMEIDA FERNANDES - CPF: 037.646.891-29 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO FELIPE MORALES DOS SANTOS DE PAULA - CPF: 002.441.061-69 (TERCEIRO INTERESSADO), HALKER CRISTIAN RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 036.781.031-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON STARLLONE DA CONCEICAO NAMORELLI - CPF: 025.362.861-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

FURTO, RECEPTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA
E LAVAGEM DE CAPITAIS
.
PRISÃO PREVENTIVA
. 1.
ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
. DEMORA PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA
.
MARCHA PROCESSUAL
DA INVESTIGAÇÃO
DENTRO DA NORMALIDADE
.

CASO
COMPLEX
O
.
MAIS DE UM CRIME
, INÚMERAS CAUTELARES DEFERIDAS, NECESSIDADE DE PERÍCIAS
E
PELO MENOS UMA DEZENA DE INVESTIGADOS.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PR
OTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
.

2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. DECISÃO

FUNDAMENTADA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO APELANTE
.
3.

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS. 4.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 6
.

FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. PACIENTE NÃO COMPROVOU
TAL CONDIÇÃO, TAMPOUCO SUA IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS E CRIAÇÃO DA CRIANÇA. 7.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DEHABEAS CORPUSDENEGADA.

1.
De acordo com o entendimento da doutrina e da jurisprudência, os prazos estabelecidos para
finalização do inquérito e
consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de
prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se
que o caso

é complex
o
e
segue
o
trâmite
de forma
regular, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

2.

A gravidade concreta dos crimes e a periculosidade configurada pelo
modus operandi
, em tese, empregado pelo paciente justificam a decretação da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4.

A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado ou, ainda, ter sua pena privativa de liberdade convertida em restritivas de direitos não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 da Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da proporcionalidade.

5.
Os predicados
pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo vergastado, eis que presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

6.
A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos casos de paciente com filho com menor de 12 anos, somente será concedida se ficar cabalmente demonstrada nos autos concomitantemente os
requisitos subjetivo
e objetivo previstos no art. 318, VI, do Código de Processo Penal. No entanto, no caso destes autos, não tendo ficado comprovado que a presença do paciente se fizesse imprescindível para a criação e os cuidados do filho, inexiste razão para
ele
ser colocado em prisão domiciliar.

7.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Augusto César Carvalho Frutuoso, em favor
Deyvid Kauan Cardoso dos Santos
, apontando como autoridade coatora
o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais
-
Nipo da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que foi cumprido mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente no dia 3 de agosto de 2023, por força da decisão prolatada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1009428-74.2023.8.11.0042,em razão da suposta prática dos crimes de furto e associação criminosa (
arts
. 155 e 288, do Código Penal).

Sustenta, o impetrante, que
há excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, acarretando, dessa forma, um nítido constrangimento ilegal, eis que
“
encontram-se preso há 90 dias, sem SEQUER SABER DO QUE ESTÁ SENDO ACUSADO, tendo em vista que em que pese a conclusão do IP já se ultrapassar mais de 30 dias, O MP SE MANTEVE INERTE, sem oferecer a peça portal acusatória
”
.
Destaques do original

Aduz que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar e manter a prisão preventiva do paciente; bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação dos referidos éditos judiciais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Registra que, além de o decreto prisional
do paciente
ser desproporcional, a autoridade indigitada de coatora deixou de justificar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão cautelar, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal; bem como que
ele
ostenta predicados pessoais favoráveis, tem residência fixa, ocupação lícita e família constituída com filhos menores de idade, sendo suficiente, há hipótese, a imposição de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
o
relaxa
mento
e/ou
revoga
ção

d
a prisão
preventiva
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e,
subsidiariamente, a substituição da custódia provisória por medidas cautelares alternativas. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido

por intermédio das razões encontradiças no ID
189409160
.
S
olicitadas as informações de estilo
a autoridade acoimada de coatora
encaminhou o expediente que se vê no ID
189961188
, no qual fez um relato acerca da tramitação
dos autos em debate
, destacando que, no momento, o
s

autos
encontra
m
-se no Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, aguardando formalização da peça acusatória
pelo Ministério
Público
, no Inquérito Policial n. 1010203-89.2023.8.11.0042.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID
191406693
, opin
a
pela
denegação da ordem, deixando sua manifestação assim ementada:

Habeas Corpus
: Furto e associação criminosa - Busca-se a restituição do status
libertatis
do requerente, expedindo-se o competente alvará de soltura, sem prejuízo das cautelares diversas da segregação -
Liminar indeferida
– Presença do fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
- Necessidade de necessidade de salvaguardar a ordem pública, face à gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi da conduta, que excedeu a normalidade dos tipos penais em voga, haja vista que o contexto desvelado pelas investigações revelam que o paciente e coacusados integram associação criminosa para o fim específico de cometerem os crimes de furto e lavagem de capitais, circunstâncias que demonstram a contumácia delitiva, vez que os suspeitos estavam de posse de aparelho (“chave de presença”), utilizado no processo de clonagem dos dados de veículo automotor, com o fito de conseguir fazê-lo ligar, possibilitando sua fácil subtração, sendo certo que foram realizados mais de 90 (noventa) furtos de caminhonetes Toyota Hilux em Cuiabá e Várzea Grande, os quais estão, em sua maioria, sendo transportados para fronteira do Brasil com a Bolívia, conjuntura a revelar que, caso haja a restituição da liberdade ao requerente, há a probabilidade de retorno à criminalidade, de modo que a medida extrema se faz imperativa para interromper a atuação das atividades criminosas pelo grupo, salvaguardando o grêmio social - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado, bem como em virtude da periculosidade do paciente, por integrar associação criminosa e pela recalcitrância criminosa – Precedentes TJMT e STJ - Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade e propensão à reiteração criminosa do suplicante - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena, de sorte que inexiste vilipêndio ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade das cautelares - “A constatação de eventual excesso de prazo para a conclusão de inquérito/oferecimento da denúncia não é resultado de operação aritmética de soma de prazos, sendo “imprescindível sopesar a complexidade dos fatos e dos crimes sob investigação, o número de pessoas envolvidas e as demais circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo” (STJ, HC no 735.282/ES – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 4.8.2022)”; logo, “[...] conquanto o agravante se encontre preso há pouco mais de 3 meses, eventual retardo na tramitação do feito e conclusão do inquérito policial justifica-se pela complexidade da causa, [...] circunstâncias essas que [...] colaboram com um inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual.” (TJMT - N.U 1000090-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 16/03/2023) –

Pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Com relação ao
alegado
excesso de prazo da custódia cautelar, embora
o
impetrante
sustente a existência de constrangimento ilegal, eis que o paciente se encontra preso há noventa dias, sem saber do que está sendo acusado, mesmo j
á tendo
passados
mais de
30
dias que o inquérito policial foi concluído e o Ministério Público ainda não ofereceu a den
úncia, é
imperioso reconhecer que
o pleito de relaxamento da custódia cautelar
não merece acolhimento.

Isso porque
se
trata de caso complexo que investiga uma
organização criminosa responsável, em tese, pelo furto de mais de 90

caminhonetes Toyota Hilux em Cuiabá e Várzea Grande e o paciente foi preso em poder de um aparelho
azul
conhecido como emulador
Xtool
,
que é utilizado como
“chave de presença” produzida no processo de clonagem dos dados do veículo,
com o fito de conseguir
dar ignição ao veículo sem a necessidade da chave original, o que lhe permite realizar o furto e foragir do local em menos de dois minutos, semelhante ao aparelho apreendido com Fabrício Eder Lopes da Silva, no IP 24/2023/DERFVACBA
, que, por sua vez, já
teve denúncia oferecida nos autos
do processo
n. 1001190- 66.2023.8.11.0042.

Além disso,
em que pese o lapso temporal que o paciente se encontra cautelarmente custodiado,
não há prova neste
habeas corpus
que o
prolongamento na marcha processual
seja proposital
, tampouco
que
seja proveniente de
des
ídia da autoridade acoimada de coatora

ou
decorrente de
pedidos protelatórios do Ministério Público
, que, diga-se de passagem, conforme constou das informações encontradiças no ID

189961188, encontra-se compilando os elementos probatórios colhidos para o oferecimento da denúncia
.

Em sendo assim, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal
, principalmente porque
o caso
em debate é de elevada complexidade
eis que

apura o cometimento de delitos
que,
ainda que perpetrados sem violência ou grave ameaça à pessoa,
envolve
m
, em tese, uma dezena de
investigados
e
são
graves
e causam prejuízos de grande monta
para uma infinidade de vítimas,
isso
sem contar que houve decretação de prisão preventiva, prisão temporária, busca e apreensão e autorização para a realização de busca exploratória nos aparelhos celulares eventualmente apreendidos em relação a inúmeros investigados, além da necessidade de realização de perícias, particularidade fática que, à toda evidência, demonstra a excepcionalidade do caso em análise.

Além do mais, é importante consignar que os prazos no processo penal precisam ser contados de forma global, de modo que o excesso de prazo na custódia cautelar deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II". AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. As teses referentes a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto a inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em 27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca dessa matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – COMPLEXIDADE DOS AUTOS – VÁRIOS RÉUS – OCORRÊNCIA DE INCIDENTES PROCESSUAIS – SOLICITAÇÃO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois não há evidências de inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder judiciário, vez que, conforme se verifica dos autos, houve solicitação de dilação de prazo para a conclusão do inquérito policial como forma de melhor elucidar os fatos em análise.

2) Ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

(N.U 1016224-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021,
Publicado
no DJE 19/10/2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS (ONZE) – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO - SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS (PANDEMIA COVID-19) - AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO A CADA 90 DIAS – INOCORRÊNCIA - PRISÃO REANALISADA EM 22-09-2020 NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP – WRIT PREJUDICADO NESTE PONTO - ORDEM DENEGADA.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, assim como por violação ao parágrafo único do art. 316, do CPP, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto
.

Quanto ao disposto no parágrafo único do art. 316, do CPP, o juiz singular procedeu a reanálise da prisão preventiva em 22 de setembro de 2020, mantendo a prisão pelos mesmos fundamentos lançados na decisão que decretou a cautelar, restando prejudicada a análise do pedido neste ponto.

(TJMT, HC 1017137-97.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE
09/10/2020)
Destacamos

Por outro lado, no que diz respeito à ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como à inexistência dos requisitos autorizadores
à prolação do referido édito
judicial
, impõe-se asserir que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da sua custódia cautelar a
garantia da ordem pública pela
gravidade concreta
dos crimes, em tese, praticados por ele.

Aliás, consoante acima foi afirmado, o paciente teve a prisão preventiva decretada, por supostamente
pertencer a uma organização criminosa voltada a prática do crime de furto
e receptação
de
veículos [principalmente
caminhonetes
]
nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande
, além de lavagem de capitais
,
tal como se infere desta parte da decisão reprochada:

[...]

2. DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS

Realiza diversos furtos de caminhonetes, utilizando-se de 01 aparelho
xtool
e uma
chave de fenda, bem como conta com ajuda dos demais integrantes da respectiva organização criminosa.

Verifica-se por meio do Boletim de Ocorrência n.o 2023.36340, comunicando que no dia 07/02/2023, por volta das 21:00 horas, o veículo Toyota, Corolla, de cor branca, sem placas, com dois ocupantes, está participando de diversos furtos de caminhonetes HILUX pela cidade. A guarnição realizou abordagem, tendo sido identificado o suspeito
DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS
, onde foi encontrado em posse deste, pequenas porções de substâncias análogas a maconha,
01 aparelho pequeno
xtool
de cor azul, utilizada para ligar veículos modelo HILUX sem a necessidade de chave original e 01 chave de fenda.
Objetos semelhantes aos utilizados e apreendidos em posse de FABRÍCIO EDER LOPES DA SILVA, no IP 24/2023/DERFVACBA, o qual já teve oferecimento de denúncia conforme autos no 1001190-66.2023.8.11.0042.

DEYVID afirmou que outro ocupante que estava no veículo seria

LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
, bem como também confessou para a guarnição ser o autor de diversos crimes de furtos de Hilux nesta Cidade, inclusive, citando o mesmo modus operandi utilizado em outros crimes, oportunidade que chega ao local com um carro de apoio, desce do veículo, utiliza uma chave de fenda para abrir a porta e utiliza o aparelho emulador XTOOL, previamente codificada por um chaveiro, sendo uma pessoa com expertise na área, e consegue dar ignição no veículo sem a necessidade da chave original, realizando o furto e foragindo do local em menos de 02 (dois) minutos.

É de extrema importância destacar o consoante o Laudo Pericial n.o 224.2.23.9067.2023.93123-A01, juntado ao citado Inquérito 24/2023, por meio do qual atestou a eficácia da chave/emulador, chave esta semelhante
á
apreendida com
DEYVIDI KAUAN
, ipsis litteris:

“Trata-se de um emulador/simulador de
smart

key
(chave inteligente) para veículos da marca TOYOTA...Este aparelho é utilizado em situações nos quais todas as chaves do veículo são perdidas e o veículo está imobilizado (sem meios de liga-lo), porém para gravar as informações neste aparelho é necessário que outro aparelho de leitura das informações do veículo (X100PAD3) do mesmo fabricante seja utilizado e que ele esteja conectado
a
internet para gerar as informações de decodificação e gravar o código no emulador/simulador. Com as informações neste aparelho é possível dar partida no veículo e com isso cadastrar as novas chaves que seriam utilizadas no veículo imobilizado. O aparelho questionado funcionaria como um intermediário para ligar o veículo e permitir o cadastro de novas chaves de acordo com o fabricante.”

Extrai-se das provas carreados nos autos e com os pedidos de representação formulados anteriormente, especificadamente os autos n.o
1000206-82.2023.8.11.0042
, verifica-se que
DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS
integra uma organização criminosa atuante em todo o Estado de Mato Grosso, principalmente na cidade de Cuiabá/MT, especializada em furtos de caminhonetes, modelo Hilux. Bem como também possui histórico de crimes patrimoniais, de acordo com Boletim de Ocorrência n.o 2022.352091.

DEYVID
ostenta um patrimônio que não condiz com seus rendimentos laborativos, pois declarou durante o interrogatório, que trabalha como autônomo, tendo rendimento mensal em torno de R$ 1.5000,00 (um mil e quinhentos reais) e ser o dono de dois veículos modelo Corolla, sendo o veículo Toyota Corolla XEI 20, ano 2022, de cor branca, placa RUZ7D32 avaliado indiretamente pela tabela FIPE em R$ 138.058.00 (cento e trinta e oito mil reais e cinquenta e oito reais) e o veículo Corolla XEI 20, ano 2016, de cor preta, placa GGI 9263, avaliado em R$ 86.719,00 (oitenta e seis mil reais e setecentos e dezenove reais), sendo este último não apreendido.

Constatou-se que,
o veículo apreendido com o suspeito DEYVID KAUAN, o Toyota Corolla XEI 2.0, ano 2022, de cor branca, placa RUZ7D32
é proveniente de crime, conforme Boletim de Ocorrência 50216394, Registrado em 10/02/2023, na Delegacia de Roubos e Furtos de veículos de Vitória, estado do Espírito Santo, no qual a empresa KINTO BRASIL SERVIÇOS DE MOBILIDADE LTDA, locadora e proprietária do veículo Toyota Corolla em questão, informa que foi vítima de um golpe, em que através da utilização de laranjas e provavelmente de documentos falsos acabou por ter sido vítima da subtração de 15 veículos da marca Toyota, sendo estes, 04
Toyotas
Corolla e 11 caminhonetes Hilux SRV, alugados pela empresa HR – Distribuidora e Comércio Varejista LTDA, sendo comercializados por terceiros em diferentes Estados do País, os quais agem como receptadores.

O citado veículo Toyota Corolla XEI 2.0, ano 2022, de cor branca, placa RUZ7D32 é utilizado na prática dos crimes de furto realizados no Hotel Holliday-Inn, localizado no bairro Jardim das Américas, na Avenida Miguel Sutil, na noite do dia 02/02 2023, por volta das 00:11 horas, conforme relatos dos Boletins de Ocorrência n.o 2023.30444 e 2023.30639, em desfavor das vítimas Júlio César Rodrigues e Alex Sandro de Sousa.

O suspeito
DEIVID KAUAN
praticou um outro furto de uma
Toyota Hilux SW4
, cujo crime ocorreu no dia 06/03/2023, de acordo com os relatos nos Boletins de Ocorrência n.o 2023.61087 e 2023.62176. Os policiais receberam informação de que um veículo do citado modelo estaria na garagem do Condomínio Mirante do Coxipó, bairro Coxipó, na garagem do apartamento 302, sem placas. Com isto, os policiais estiverem no local e obtiverem êxito em verificar a veracidade dos fatos, comprovando que se tratava do Toyota Hilux SW4 de placa RAX7C37, o qual havia sido furtado no mesmo dia, horas antes de sua localização.

O mencionado automóvel encontrava-se no apartamento pertencente à
ISLAYNNE RAYSA SANTOS PEREIRA
, irmã de
DEYVID KAUAN
, qual foi conduzida até esta Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos de Cuiabá em flagrante delito pelo crime de Receptação. ISALYNE declarou que seu irmão havia deixado o veículo na manhã do dia em comento, e após, ter deixado o veículo no local teria saído com o veículo Toyota
Etios
, tomando rumo ignorado. E, por meio das câmeras, foi possível verificar que o veículo Toyota
Etios
entrou junto com a caminhonete furtada, sendo assim, resta evidente a participação de mais integrantes na referida organização criminosa. Em seu depoimento ISLAYNNE mencionou o nome de EDER OLIVEIRA ROSA, como sendo comparsa de seu irmão.

Destaca-se que, EDER OLIVEIRA ROSA teria sido a pessoa que vendeu o veículo Toyota Corolla preto, placa GGI9263, acima mencionado, com seus caracteres adulterados, para
DEYVID KAUAN
, conforme relatado por ROGÉRIO HUMBELINO CAVALCANTI, haja vista que este vendeu o veículo para EDER OLIVEIRA. Resta evidente que EDER OLIVEIRA ROSA e DEYVID KAUAN possuem uma relação, pois o veículo vendido por ROGÉRIO a EDER, foi apreendido por mais de uma vez com DEYVID KAUAN.

EDER OLIVEIRA ROSA é pessoa conhecida no meio policial e possui diversas passagens policiais, tendo sido presos por diversos delitos, inclusive por tráfico de drogas, ainda este ano de 2023.

Constata-se também, conforme descreve o BO 2023.25008, em anexo, que EDER possui um irmão, que atende pelo nome de ADILSON DE OLIVEIRA ROSA, que também foi preso no dia 27/01/2023, logo após ter furtado uma caminhonete Toyota Hilux juntamente com um menor de idade.

Diante do apresentado, há indícios da participação da família ROSA (EDER e ADILSON) na organização criminosa investigada. ADILSON DE OLIVEIRA ROSA, tal como o irmão, possui diversas passagens criminais, é pessoa conhecida no meio policial pela prática reiterada de crimes.

[...]

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
, demonstrando-se, destarte, o fumus
comissi
delicti e o periculum
libertatis
.

É o caso dos autos.

Verifica-se o fumus
comissi
delicti pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados no respectivo Inquérito Policial, pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal, por meio dos autos investigativos, demonstrando que se trata de uma verdadeira organização criminosa, a qual pratica os crimes de Furto de veículos, Receptação, Lavagem de Capitais.

Nessa senda,
o indício de autoria são
robustos e suficientes para caracterizar o fumus
comissi
delicti, portanto,
as provas das existências do crime é
inconteste, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus
comissi
delicti, deve ainda estar presente o periculum
libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que os crimes investigados não geram consequências penais, ainda mais praticados contra a coletividade, causando demasiados prejuízos, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar os danos que a determinada organização criminosa causa na sociedade.

A título de julgado, colaciono entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso – JTMT, o qual já sedimentou o entendimento de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, ipsis litteris:

[...]

Cediço que o requisito da ordem pública também se justifica com o escopo de evitar a reiteração criminosa, conforme explanado nos precedentes acima colacionados.

Bem como também salientado nos respectivos julgados, quando há reiteração delitiva, ou seja, quando o implicado é reincidente, preenche o requisito para a decretação da prisão preventiva.

Portanto, é de extrema importância salientar que à decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que os agentes delituosos perturbem ou impeçam a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também, autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência do crime aventado.

Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva dos respectivos representados.

[...].

(ID
189221173
, p.
83/116
).

Destaques no original

Destaque-se, por importante, que o paciente postulou
no
primeiro grau de jurisdição a revogação do
seu
decreto preventivo, cujo pleito foi indeferido pela autoridade acoimada de coatora em decisão fundamentada que, na parte em que interessa, assim
se manifestou:

[...] Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a Prisão Preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para segurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[...]

A gravidade dos crimes supostamente perpetrados pelos indiciados é inconteste. Ressai dos autos que
os acusados estão sendo investigados, em tese, pela prática dos crimes de Furto, Lavagem de Capitais e Organização Criminosa
.

Infere-se, que conforme se constatou da
apreensão de um aparelho azul, nos autos do Inquérito Policial 23/2023, atinente ao Boletim de Ocorrência n.o 2023.9622, a qual seria a “chave de presença” produzida no processo de clonagem dos dados do veículo, com o fito de conseguir fazê-lo ligar, evidenciando que os suspeitos estavam de posse do referido aparelho, tendo sido realizado mais de 90 (noventa) furtos de caminhonetes Toyota Hilux em Cuiabá e Várzea Grande
.

Infere-se que
os representados fazem parte de uma Organização Criminosa em atuação no Estado de Mato Grosso, oportunidade em que a maioria desses veículos estão sendo transportados para fronteira do Brasil com a Bolívia, tendo em vista que alguns desses automóveis foram recuperados com receptadores nas cidades de Porto Esperidião e Vila Bela da Santíssima Trindade, bem como outro veículo também fora apreendido no Estado de Mato Grosso do Sul, tendo sido flagrado de posse de um suspeito que se encontrava transportando mais de 500 (quinhentos) quilos de entorpecentes
.

Constato que não foi trazido pela Defesa do requerente, nada que modificasse o entendimento proferido, ou seja, para revisão de uma prisão, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, o que não ocorre no caso, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação da custódia cautelar.

Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar. [...]

O crime em tela se acolchoa de especial gravidade, não apenas de forma abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta, que denotam os crimes de Furto, Lavagem de Capitais e Organização Criminosa, exercidos de forma mais intensa, constante e não esporádica
.

[...]

Portanto, a necessidade de interromper a atuação de integrantes de Organizações Criminosas, é fator idôneo que justifica a decretação da Prisão Preventiva
.

Por consectário, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para salvaguardar a sociedade. Neste diapasão corrobora o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT, ipsis litteris:

[...]

É de extrema importância, consignar, que a Prisão Preventiva é regida pela
cláusula
rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto Preventivo é de rigor sua manutenção.

Dessa forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos
e
fundamentos que ensejaram Prisão Preventiva do representado, encontram-se presentes. Logo, a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante
a existência da materialidade dos crimes imputados/prova da materialidade e veementes indícios de autoria/autoria delitiva.

Diante de todo esse contexto fático, haja vista que
a Defesa não trouxe nenhum fato novo que possa modificar a situação fática do requerente, por consectário, a Prisão Cautelar do representado há de ser mantida
.

Portanto, observa-se que a presente Decisão constritiva, que indefere a restituição da liberdade do indiciado está em conformidade com o ordenamento legal e está devidamente fundamentada, dela constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades.

Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da Prisão do investigado, e por consequência, com as considerações explanadas, em
CONSONÂNCIA
com a cota Ministerial,
INDEFIRO
o pleito do representado
DEYVID KAUAN CARDOSO DOS SANTOS
, para revogação da Prisão Preventiva ou Substituição pelas Medidas Cautelares diversas da Prisão.

[...].

(ID
189221174
, p.
100/107
)

Desta
camos

Desse modo, fica claro que a decisão invectivada foi fundamentada na garantia da ordem pública por conta da gravidade concreta
da conduta imputada ao paciente que está sendo investigado de ser integrante de ima organização criminosa que realizava de forma permanente a prática de crimes patrimoniais de subtração de veículos, com suspeita de furto de mais de 90 caminhonetes em Cuiabá e Várzea Grande que geralmente são
transportados para fronteira do Brasil com a Bolívia,
“
tendo em vista que alguns desses automóveis foram recuperados com receptadores nas cidades de Porto Esperidião e Vila Bela da Santíssima Trindade, bem como outro veículo também fora apreendido no Estado d
e Mato Grosso do Sul, tendo sido flagrado de posse de um suspeito que se encontrava transportando mais de 500 (quinhentos) quilos de entorpecentes
”, situação, essa, que, ao revés de sustentado
ne
ste
habeas corpus
, demonstra uma gravidade concreta e o
periculum
libertatis
dos envolvidos, dentre eles, o paciente.

A
cerca da necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte posicionamento:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
- ROUBO
REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA
DE FOGO
, EM CONCURSO DE AGENTES

- PRIMARIEDADE
E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
– ORDEM

DENEGADA EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A gravidade concreta do crime e a periculosidade revelada pelo modus operandi da conduta são motivos suficientes à custódia processual para garantia da ordem pública
. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo falar se em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes.

(N.U 1010944-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 06.06.2023, publicado no DJE 15.06.2023)

Destacamos

Por sua vez, o
Superior Tribunal de Justiça
, em relação à matéria
assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se consegue efetivar com a constrição cautelar dos seus membros.

Por conseguinte, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo do primeiro grau, porquanto sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b) envolvimento com o crime organizado; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150)
Destacamos

Daí por que, embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além
do mais
, deve ser registrado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, eis que incompatível com os fatos extremamente graves sob apuração e com a fundamentação apresentada pela imprescindibilidade da custódia cautelar do paciente conforme exaustivamente demonstrado neste voto, exatamente como dispõem o art. 282, I e II, e § 6o, do Código de Processo Penal.

Deve ser consignado, também, que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que: “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente, justamente como se evidencia na hipótese.

Noutro viés, embora o impetrante alegue que o paciente ainda que condenado, não cumpriria pena em regime tão gravoso quanto ao que está agora, infere-se que o argumento não merece acolhimento.

De mais a
mais, a prisão cautelar do paciente não se consubstanciaria em antecipação da pena a ser cumprida em caso de eventual condenação, eis que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a prisão/cumprimento de pena, isso autorizando dizer que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o postulado da presunção da inocência ou da não culpabilidade; do devido processo legal; da prevalência da liberdade provisória; bem como da garantia de fundamentação das decisões judiciais, previstos nos
arts
. 5o, LVII, LIV, LXVI e LXI e 93, IX, da Constituição Federal.

A
despeito de o impetrante ter asserido que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais com
o primariedade, ocupação lícita e
filho
s
menor
es
de idade

é preciso afirmar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por derradeiro, no
tocante a
existência de filho
s
menor
es
do paciente
, é imperioso reconhecer que ainda que ficasse comprovado a existência
desse fato
, tal particularidade não possuiria o
condão de automaticamente redundar na revogação
do

seu
decreto preventivo pretendeu o impetrante,
porquanto

o
disposto no in
ciso VI do art.
318 do Código de Processo Penal prevê
a
concessão de prisão domiciliar a “
homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”, todavia, desde que
comprova
do
que o
pai
seja
o único responsável pelos cuidados da criança, situação que
demanda dilação probatória e
não restou
comprovado
nestes autos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Deyvid Kauan Cardoso dos Santos
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023